Tribunal: TJMT
Processo: 1009685-26.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009685-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRISTIANO DE SALLES SANTOS - CPF: 009.969.031-43 (ADVOGADO), CRISTAL VIDROS LTDA - CNPJ: 01.051.143/0001-95 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009685-26.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CRISTAL VIDROS LTDA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. DESCABIMENTO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Cristal Vidros Ltda., acolhendo a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017475387 e, por conseguinte, extinguir a Execução Fiscal nº 1055252-98.2019.8.11.0041, ante a ausência de comprovação de regular notificação administrativa do lançamento do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir:

o

(i) se a preliminar de não conhecimento do agravo por ausência de dialeticidade recursal deve ser acolhida;

o

(ii) se a via da exceção de pré-executividade é adequada para discutir a nulidade de Certidão de Dívida Ativa por falta de notificação do lançamento;

o

(iii) se houve a regular constituição do crédito tributário de ICMS na origem e se o "Aviso de Cobrança Fazendária" supre a notificação;

o

(iv) se cabe a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC em desfavor do ente estatal; e

o

(v) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de agravo interno (art. 85, § 11, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, visto que, embora o agravante reitere teses de defesas anteriores, as razões recursais demonstram impugnação específica dos fundamentos norteadores da decisão monocrática recorrida, preenchendo-se o requisito do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. Cabimento da exceção de pré-executividade para análise de nulidade de CDA por falta de notificação do lançamento. Trata-se de matéria de ordem pública ligada à liquidez e exigibilidade do título (condição de procedibilidade da execução), cognoscível de ofício e aferível por prova puramente documental pré-constituída, não demandando dilação probatória, nos moldes da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ausência de comprovação da regular notificação administrativa do lançamento ao sujeito passivo impede o aperfeiçoamento da constituição definitiva do crédito tributário (artigos 142 e 145 do CTN), o que afasta a presunção de certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal correspondente.

6. O ônus de provar a regular notificação do lançamento tributário compete ao Fisco, porquanto incabível impor ao contribuinte a produção de prova de fato negativo (prova diabólica). O "Aviso de Cobrança Fazendária" possui natureza meramente administrativa e informativa, sendo inservível para suprir a exigência legal de regular notificação de lançamento.

7. Afastamento da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, uma vez que a improcedência ou o desprovimento unânime do agravo interno, por si só, não autoriza a aplicação automática da penalidade, ausente a demonstração de intuito manifestamente protelatório ou litigância de má-fé

8. Descabimento do pedido de majoração de honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). A interposição de agravo interno ocorre no mesmo grau de jurisdição e não inaugura nova instância recursal, inexistindo salto hierárquico apto a justificar novo arbitramento ou acréscimo de verba honorária

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente da ausência de comprovação de regular notificação administrativa do lançamento constitui matéria de ordem pública, aferível mediante prova pré-constituída e cognoscível pela via da exceção de pré-executividade.

2. Compete à Fazenda Pública demonstrar a efetiva e regular notificação do lançamento tributário ao contribuinte, não suprindo tal requisito o envio de mero aviso administrativo de cobrança fazendária. 3. É incabível a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC em julgamento de agravo interno, haja vista que a espécie recursal não inaugura nova instância jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 85, § 11, 1.021, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil; Artigos 142 e 145 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2060756/SP, Terceira Turma, julgado em 05/06/2023, DJe 09/06/2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1975034/SP, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe 17/11/2023; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 004547553201281100411, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2024, DJe 08/08/2024; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009685-26.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CRISTAL VIDROS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática de minha Relatoria que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por
CRISTAL VIDROS LTDA
, para acolher a Exceção de Pré-Executividade e reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a Execução Fiscal nº 1055252-98.2019.8.11.0041, em razão da ausência de comprovação da regular notificação administrativa do lançamento tributário.

O agravante sustenta, em síntese, que:

a) a exceção de pré-executividade não seria cabível, por demandar dilação probatória;

b) a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez;

c) o crédito tributário teria sido regularmente constituído mediante Aviso de Cobrança Fazendária vinculado ao Termo de Apreensão e Depósito;

d) inexistiria nulidade apta a desconstituir o título executivo.

Em contrarrazões, a agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o ente estatal deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de teses genéricas acerca da presunção da CDA. No mérito, pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando a inexistência de prova da regular notificação administrativa do lançamento e a insuficiência do Aviso de Cobrança Fazendária para constituição válida do crédito tributário.

Requer, outrossim, a condenação do Agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil e a majoração dos honorários recursais de sucumbência (artigo 85, § 11, do CPC).

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009685-26.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CRISTAL VIDROS LTDA

VOTO (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravada suscita o não conhecimento do Agravo Interno, ao argumento de que o recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Embora o agravante reproduza parte das teses anteriormente sustentadas, verifica-se que houve insurgência específica contra os fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente quanto:

a) ao cabimento da exceção de pré-executividade;

b) à alegada necessidade de dilação probatória;

c) à suficiência do Aviso de Cobrança Fazendária para constituição do crédito tributário;

d) à higidez da Certidão de Dívida Ativa.

Assim, ainda que os argumentos recursais não sejam suficientes para reforma do decisum, mostram-se aptos a atender o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual rejeito a preliminar.

É o voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

1. – CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O agravante sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade, afirmando que a controvérsia exigiria dilação probatória.

Sem razão.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à própria constituição definitiva do crédito tributário, especificamente quanto à existência de prova da regular notificação administrativa do lançamento.

Trata-se de matéria de ordem pública, relacionada à exigibilidade do título executivo, cognoscível de ofício e aferível mediante análise documental pré-constituída.

A ausência de comprovação da notificação válida do contribuinte constitui vício apto a comprometer a higidez da CDA, sendo plenamente suscetível de análise em sede de exceção de pré-executividade, sobretudo porque não demanda dilação probatória, mas apenas verificação da existência – ou inexistência – de documentação comprobatória nos autos executivos.

Nesse contexto, correta a decisão monocrática ao admitir a via eleita.

2. DA REGULAR CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

A questão central consiste em verificar se houve comprovação da regular constituição do crédito tributário que embasa a CDA nº 2017475387.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal foi ajuizada com fundamento em crédito de ICMS decorrente de lançamento de ofício.

Todavia, não há comprovação documental de que a executada tenha sido regularmente notificada do lançamento tributário.

A constituição definitiva do crédito tributário pressupõe:

a) formalização do lançamento;

b) regular notificação do sujeito passivo;

c) abertura de prazo para impugnação administrativa.

Sem a ciência válida do contribuinte, o lançamento não se aperfeiçoa, comprometendo a exigibilidade do crédito.

No caso concreto, inexistem nos autos:

·

aviso de recebimento;

·

comprovante de ciência eletrônica;

·

notificação pessoal;

·

documento idôneo apto a demonstrar a efetiva ciência da contribuinte acerca do lançamento.

O ente fazendário limita-se a sustentar que o Aviso de Cobrança Fazendária seria suficiente para constituição do crédito tributário.

Entretanto, tal documento não se confunde com o lançamento tributário propriamente dito.

O Aviso de Cobrança possui natureza meramente administrativa e não supre a necessidade de demonstração da regular notificação do sujeito passivo, requisito indispensável à constituição definitiva do crédito.

A presunção de certeza e liquidez da CDA, embora existente, possui natureza relativa e não afasta a necessidade de comprovação da regular constituição do crédito tributário quando especificamente impugnada pelo executado.

Além disso, exigir da executada a comprovação de fato negativo – ausência de notificação – implicaria indevida inversão do ônus probatório, porquanto compete à Fazenda Pública demonstrar a regularidade do procedimento administrativo que deu origem ao título executivo.

Dessa forma, ausente prova da regular notificação administrativa do lançamento, resta comprometida a exigibilidade da CDA, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

3. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC

A agravada requer, em contrarrazões, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de multa decorrente do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, alegando o caráter manifestamente inadmissível do agravo interno.

O pleito, todavia, não merece prosperar.

A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC não decorre de forma automática do desprovimento unânime do recurso, exigindo-se a caracterização de conduta manifestamente protelatória ou abuso do direito de recorrer, o que não se constata no caso em comento, no qual o ente público limitou-se a exercer o contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida este entendimento:

“Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1 .021, § 4º, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso.” (STJ - AgInt no REsp: 2060756/SP 2023/0077761-9, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Por conseguinte,
indefiro
o pedido de condenação em multa processual.

4. DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 85, § 11, DO CPC)

A agravada postula, outrossim, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau, amparando-se no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O pedido revela-se incabível na espécie.

Por se tratar de Agravo Interno interposto no mesmo grau de jurisdição, a jurisprudência pátria pacificou-se no sentido de que o recurso não inaugura nova instância recursal apta a justificar a incidência de honorários advocatícios adicionais.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“A jurisprudência desta Segunda Seção é no sentido de que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015”.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1975034/SP 2021/0367957-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou idêntica compreensão:

“A majoração de honorários de sucumbência em sede de Agravo Interno não é cabível, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que entende que somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugura o grau recursal, afastando a condenação nos casos de Agravo Interno e Embargos de Declaração. Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00454755320128110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/08/2024)

Por fim, convém destacar o Enunciado nº 16 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), que prevê que
"não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)"
.

Assim, impõe-se a rejeição da pretensão de majoração de honorários.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026